Tribunal: TJDFT
Processo: 0704321-07.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 cumulado com artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE BENEFÍCIOS AOS PROP. DE VEIC. AUTOMOTORES, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do apelo, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, suscitada pela parte apelada em sede de contrarrazões (ID 74455842). Publique-se. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator